Tribunal: TJDFT
Processo: 0727421-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727421-49.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MILTON DARVANI KLASENER E LEILA REJANE KLASENER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL E FIXOU O VALOR DO QUANTUM DEVIDO. RECURSO QUE REITERA RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR PENDENTE DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I. Esbarra na preclusão consumativa a reiteração de impugnação à perícia rejeitada por decisão que constitui o objeto de agravo de instrumento pendente de julgamento, consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil II. Agravo de Instrumento não conhecido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão, em especial acerca dos apontamentos que evidenciaram que os documentos mencionados pela parte recorrida que não comprovam a opção de abatimento negocial, por se tratarem de prova unilateral; b) artigos 507 do CPC e artigo 6o da Lei 8.088/1990, defendendo que a preclusão não pode ser aplicada para impedir a discussão de documentos essenciais que não foram adequadamente apresentados pela parte adversa. Afirmam que não se pode considerar o abatimento previsto na Lei 8.088/1990 quando nenhum documento capaz de atestar tenham os mutuários optado pelo abatimento, bem como que a parte recorrida trouxe aos autos documentos adulterados. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 371, 373, 378, 396, 399, 400, 408, 411, 434, 440, 441, todos da Lei Adjetiva Civil, sustentando a violação do dever de colaboração, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório pelo recorrido. Aduzem que os fundamentos apresentados pelos insurgentes, que demonstravam a necessidade de apresentação dos extratos SLIP/XER 712 para a correta aplicação da Lei n.o 8.088/90, foram ignorados. Alegam que o recorrido, detentor da obrigação de apresentar os extratos originais, não cumpriu com a sua obrigação probatória e a falta de exibição dos documentos prejudicou a correta apuração dos valores devidos. Pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LUCAS BRAGA MARIN, OAB/MT 16.300, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES, OAB/MT 19.989, BRUNO CÉSAR MORAES COELHO, OAB/MT 24.543 (ID 62606969). Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 63381210). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC” (AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta violação aos artigos 371, 373, 378, 396, 399, 400, 408, 411, 434, 440, 441, 507 do CPC e artigo 6o da Lei 8.088/1990, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LUCAS BRAGA MARIN, OAB/MT 16.300, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES, OAB/MT 19.989, BRUNO CÉSAR MORAES COELHO, OAB/MT 24.543 (ID 62606969). Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015